Tribunal: TJES
Processo: 5000082-07.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-07.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manter a sentença pelos próprios fundamentos
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000082-07.2020.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA
, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora sustenta que a empresa ré entrou em contato com a requerente oferecendo-lhe plano de serviços que incluía banda larga, ligações e um notebook. Diante disso, a parte requerente optou por aceitar a contratação dos serviços ofertados, ficando acordado o pagamento de e R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) por mês por tais serviços. Todavia, na primeira fatura recebida, a parte autora foi surpreendida com a cobrança de R$ 297,19 (duzentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), valor este superior ao proposto no momento da contratação. Por fim, após a tentativa de solucionar o problema administrativamente, afirma a requerente que não logrou êxito, optando pelo cancelamento da contratação, no entanto, houve a cobrança de multa exorbitante para o término do contrato.

Em sede de

sentença (ID 959372) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para fins de declarar a inexigibilidade de multa objeto da ação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais."

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 959380 pugnando, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, assim com alegando que a sentença é
ultra petita
.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de sentença
ultra petita
, compulsando os autos, observo que houve pedido expresso da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil novecentos reais) e danos materiais em dobro no valor de R$229,05 (duzentos e vinte e nove reais e cinco centavos). Contudo, a respeitável sentença debruçou-se sobre os temas e, por fim, declarou inexigível a multa.

Neste contexto, a sentença necessita de reforma, tendo em vista que não foi observado o que se prevê no art. 492 do CPC, pela ocorrência de sentença
ultra petita
. Nesse sentido, com respeito ao aludido dispositivo, ao princípio da congruência, ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, reconheço de ofício a ocorrência de julgamento
ultra petita
, a fim de reformar o capítulo da sentença que declarou inexigível a multa aplicada.

Ademais, observa-se que os pedidos de danos morais e materiais foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, em virtude de inexistência de provas dos supostos danos suportados.

Sob essa motivação,
ACOLHO DE OFÍCIO
preliminar de ocorrência de julgamento ultra petita, declarando a nulidade do julgado no tocante à inexigibilidade da multa objeto da ação.
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.